Tribunal: TCU
Processo: 006.627/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em favor de Gerlane Alves Pontes da Silva, Luiz Elones Gomes de Souza, Francisco Rodrigues de Oliveira Sobrinho, Neuza Damiana Diniz e Harmonia Coutinho de Amorim, emitidos pelo Ministério da Saúde, submetidos a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1 considerar legais os atos de aposentadoria em favor de Gerlane Alves Pontes da Silva (e-Pessoal 97198/2023), Francisco Rodrigues de Oliveira Sobrinho (e-Pessoal 33947/2024), Neuza Damiana Diniz (e-Pessoal 48006/2024) e Harmonia Coutinho de Amorim (e-Pessoal 72175/2024), ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Luiz Elones Gomes de Souza (e-Pessoal 7182/2024), negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Luiz Elones Gomes de Souza, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao ente responsável pela concessão que, em relação ao ato de Luiz Elones Gomes de Souza (e-Pessoal 7182/2024): 9.4.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da forma de cálculo dos proventos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.